Tribunal: CARF
Processo: 10283.720080/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720080/2021-81
RESOLUÇÃO
3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DENSO INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para se verificar onde
efetivamente foram utilizadas as mercadorias objeto do Auto de Infração no contexto das
operações dos compradores do Recorrente.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/09 que julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o processo de impugnação contra autos de infração lavrados em virtude de
insuficiência de recolhimentos relativos à contribuição social para o
financiamento da seguridade social – Cofins - e à contribuição para o programa de
integração social e o programa de formação do patrimônio do servidor público -
PIS/Pasep, ambas apuradas no regime não cumulativo, referentes aos períodos de
apuração de janeiro a dezembro de 2018 (fls. 2 a 21).
Nos relatórios dos Autos de Infração constam os seguintes esclarecimentos e
informações (fls. 4 a 6 e 13 a 15):
a)a empresa fiscalizada atua na fabricação e comercialização de produtos sujeitos
à tributação concentrada das contribuições, a saber, autopeças (NCM 8511 e
9032);
b)a empresa informou, nas escriturações fiscais digitais entregues da contribuição
para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita –
CPRB - (EFD-Contribuições), que apurou e recolheu as contribuições adotando as
alíquotas previstas no art. 3o, inciso I, alíneas “a” e “b” do Decreto no 5.310, de 15
de dezembro de 2004, e no art. 5o-A da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002;
c)por fabricar produtos sujeitos à tributação concentrada, a empresa deveria ter
observado as disposições contidas na Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002,
aplicáveis aos bens por ela produzidos;
d)a maior parte da produção da empresa Denso Industrial da Amazônia Ltda foi
comercializada com uma empresa inteligada, Denso do Brasil Ltda, a qual utilizou
os bens adquiridos na fabricação de produtos próprios e para revenda;
e)a destinação dada aos produtos adquiridos pela Denso do Brasil Ltda, utilização
como insumo ou destinação para revenda, reflete na determinação das alíquotas
aplicáveis às operações de venda realizadas pela Denso Industrial da Amazônia
Ltda à Denso do Brasil Ltda;
f)a empresa aplicou indevidamente a alíquota zero das contribuições a vendas
para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus – ZFM;
g)na apuração das contribuições devidas foram excluídos das respectivas bases de
cálculo os valores relativos ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação – ICMS – incidentes sobre o faturamento da empresa, em
virtude de liminar concedida à empresa nos autos do mandado de segurança no
1000179-56.2017.4.01.3200;
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
3
h)na apuração das contribuições devidas foram deduzidos os valores pagos das
contribuições pela empresa relativamente aos períodos de apuração analisados;
e,
i)foram incluídos nas bases de cálculo das contribuições os valores das
contribuições financeiras efetuadas pela empresa ao Fundo de Fomento ao
Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do
Amazonas – FTI - e à Universidade do Estado do Amazonas – UEA, pois utilizados
como exclusões das referidas bases sem expressa previsão legal.
Na impugnação apresentada a empresa alega que (fls. 147 a 246):
a) atua na fabricação e comercialização de peças, acessórios e produtos
intermediários para veículos automotores e motocicletas, classificados na
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM - sob os códigos no 8511.80.20, no
8511.80.90, no 8511.90.00, no 9032.89.25, no 9032.89.29 e no 9032.90.10,
estando localizada na ZFM;
b)recolhe a Cofins e a contribuição para o PIS/Pasep no regime não cumulativo e
de acordo com as regras previstas às pessoas jurídicas estabelecidas na ZFM;
c)a controvérsia dos autos abrange, de fato, dois aspectos, o primeiro referente a
questão “... se as alíquotas concentradas de PIS e COFINS devem se sobrepor às
alíquotas previstas para o regime da Zona Franca de Manaus”; e o segundo “... se
as operações praticadas pela IMPUGNANTE enquadram-se nas hipóteses previstas
pela Lei para a aplicação das denominadas alíquotas concentradas (regime
monofásico)”;
d)a aplicação das alíquotas previstas nos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.485,
de 2002, para as autopeças não ocorre apenas em virtude da NCM do produto
fabricado ou importado, mas também do preenchimento dos demais requisitos
previstos na norma, quais sejam:
d.i) o contribuinte é um fabricante ou importador dos produtos abrangidos pela
Lei;
d.ii) o adquirente é fabricante dos veículos especificados na própria Lei ou de
autopeças, ou comerciante atacadista ou varejista, ou consumidor final; e,
d.iii) a destinação dada às autopeças pelo adquirente na fabricação de produtos
discriminados na Lei; e) as receitas auferidas pelas empresas estabelecidas na
ZFM estão sujeitas a alíquotas diferenciadas das contribuições, a teor do disposto
no art. 2o, § 4o, da Lei no 10.637, de 2002, e art. 2o, § 5o, da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003;
f)o tratamento tributário diferenciado às empresas estabelecidas na ZFM tem
suporte na Constituição Federal;
g)as regras aplicadas na ZFM preveem “... a desoneração tributária da remessa de
mercadorias para essa região, a desoneração tributária da circulação interna de
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
4
mercadorias e incentivos na saída dos produtos ali fabricados para outras regiões
do Brasil”;
h)a Lei no 10.637, de 2002, e a Lei no 10.833, de 2003, estabelecem alíquotas
diferenciadas das contribuições apuradas no regime não cumulativo às pessoas
jurídicas instaladas na ZFM, que auferem receita de venda de produção própria,
de acordo com projeto aprovado pelo Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA;
i)as receitas de vendas obtidas por indústrias estabelecidas na ZFM a outras
também nela instaladas equiparam-se a exportações, conforme dispõe o artigo 4o
do Decreto-lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, o que implica reconhecer que
são imunes a incidência da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep;
j)o art. 5o-A da Lei no 10.637, de 2002, estabelece a redução a zero das alíquotas
das contribuições incidentes sobre as receitas provenientes da comercialização de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, produzidos
na ZFM para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos
industriais ali instalados, conforme projeto aprovado pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA;
k)a receita bruta auferida por pessoa jurídica industrial estabelecida na ZFM,
decorrente da venda de produção própria, consoante projeto aprovado pela
Suframa, para pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM, que apure as
contribuições segundo o regime não cumulativo, submete-se às alíquotas de
0,65% para a contribuição para o PIS/Pasep e 3% para a Cofins (parágrafo 4°,
inciso I, alínea “b” do artigo 2o da Lei no 10.637, de 2002, e parágrafo 5o, inciso I,
alínea “b” do artigo 2° da Lei no 10.833, de 2003);
l)os fabricantes de autopeças situados na ZFM, com projeto aprovado pela
Suframa, estão submetidos a um regime particular de apuração das contribuições;
m)as alíquotas diferenciadas previstas para a ZFM são exceções às alíquotas
ordinárias do regime não cumulativo;
n)também existem exceções a essas alíquotas diferenciadas previstas para a ZFM;
o)relativamente às autopeças, essas exceções se referem apenas às vendas para
comerciante atacadista ou varejista;
p)para uma empresa fabricante de autopeças instalada na ZFM às vendas desta
para outros fabricantes de autopeças ou de veículos são aplicadas as alíquotas do
regime próprio da ZFM e não as relativas ao regime monofásico;
q)às receitas de vendas de produtos fabricados na ZFM para outra indústria
incentivada na própria área, venda interna, aplica-se a alíquota zero das
contribuições;
r)para as empresas instaladas na ZFM deve prevalecer o regime jurídico
estabelecido às indústrias nela instaladas, e não o regime de tributação
concentrada das contribuições aplicável aos fabricantes de autopeças;
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
5
s)não há antinomia entre as normas aplicáveis às empresas instaladas na ZFM e a
tributação concentrada estabelecida para os fabricantes de autopeças, devendo-
se aplicá-las de forma harmônica, pois se tratam ambas de normas específicas;
t)admitindo-se que houvesse antinomia, por se tratar de duas normas específicas
e de mesmo grau hierárquico, resolver-se-ia a questão pelo critério cronológico,
prevalecendo então as normas específicas aplicáveis a ZFM;
u)as operações realizadas com sua cliente Yamaha Motor da Amazônia Ltda
(doravante denominada Yamaha), a qual se situa na ZFM, possuem as seguintes
características:
u.i) as vendas caracterizam-se por ser “Venda de produtos intermediários
(9032.89.25, 8511.80.20, 8511.80.90 e 8511.90.00) fabricados dentro da ZFM, por
empresa (DENSO DA AMAZÔNIA) situada dentro dessa área, consoante projetos
aprovados no âmbito da SUFRAMA, destinados ao emprego na fabricação de
outros produtos (motocicletas classificadas no capítulo 87 e subposição 11 da
NCM), igualmente produzidos dentro da ZFM, por empresa fabricante de
motocicletas detentora de projetos aprovados no âmbito da SUFRAMA”;
u.ii) as vendas efetuadas encontram-se albergadas pela isenção, com fundamento
no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 1967, e, adicionalmente, pelas disposições do
art. 5o-A da Lei no 10.637/2002; e,
u.iii) essas operações não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas na
Lei no 10.485/2002, “... pois a adquirente YAMAHA não é fabricante dos veículos
classificados nos códigos constantes do artigo 1° da Lei n° 10.485/2002, tampouco
fabricante de autopeças que utilizará os produtos, fornecidos pela IMPUGNANTE,
na fabricação de outros produtos elencados nos anexos I e II da lei”;
v) as operações realizadas com sua cliente Moto Honda da Amazônia Ltda
(doravante denominada Honda), a qual se situa na ZFM, apresentam os seguintes
aspectos:
v.i) as vendas caracterizam-se por ser “Venda de produtos intermediários
(9032.89.25, 8511.80.20, 8511.80.90 e 8511.90.00) fabricados dentro da ZFM, por
empresa (DENSO DA AMAZÔNIA) situada dentro dessa área, consoante projetos
aprovados no âmbito da SUFRAMA, destinados ao emprego na fabricação de
outros produtos (motocicletas), igualmente produzidos dentro da ZFM, por
empresa fabricante de motocicletas detentora de projetos aprovados no âmbito
da SUFRAMA”;
v.ii) as vendas efetuadas encontram-se albergadas pela isenção, com fundamento
no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 1967, e, adicionalmente, as alíquotas da
Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep estão reduzidas a zero pelo disposto no
art. 5o-A da Lei no 10.637/2002;
v.iii) essas operações não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas na
Lei no 10.485/2002, “... pois a adquirente Honda não é fabricante dos veículos
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
6
classificados nos códigos constantes do artigo 1° da Lei n° 10.485/2002, tampouco
é fabricante de autopeças que utiliza os produtos, fornecidos pela IMPUGNANTE,
na fabricação de outros produtos elencados nos anexos I e II da lei”;
w) quanto às operações realizadas com sua cliente Denso do Brasil Ltda., a qual se
situa fora da ZFM:
w.i) a partir de informação obtida nos códigos fiscais de operação indicados nas
notas fiscais de entrada da adquirente Denso do Brasil Ltda, concluiu a fiscalização
que parte das aquisições teriam sido utilizadas como insumos e parte destinada
para revenda;
w.ii) aplica-se as alíquotas previstas às vendas para fora da ZFM com destino a
pessoa jurídica sujeito ao regime não cumulativo de apuração das contribuições
(artigo 2o, § 4o, inciso I, alínea “b” da Lei no 10.637, de 2002 e no artigo 2o, § 5o,
inciso I, alínea “b” da Lei no 10.833, de 2003);
w.iii) não pode ser considerada como venda de autopeças para comerciante
atacadista ou varejista ou consumidor final, pois a Denso do Brasil Ltda atua no
ramo industrial, sendo também fabricante de autopeças;
w.iv) não houve a comprovação pela fiscalização que a Denso do Brasil utilize as
autopeças adquiridas na fabricação de produtos enquadrados nos anexos I e II da
Lei no 10.485, de 2002;
w.v) as vendas caracterizam-se por ser “Venda de autopeças fabricadas dentro da
ZFM, por empresa (DENSO DA AMAZÔNIA) situada dentro dessa área, consoante
projetos aprovados no âmbito da SUFRAMA, destinadas a estabelecimento
fabricante de autopeças situado fora da ZFM (DENSO DO BRASIL), 6 sujeito ao
regime não cumulativo das contribuições, e que não utilizou as autopeças na
fabricação de outros produtos elencados nos anexos I e II da Lei n° 10.485/2002”;
e,
w.vi) essas operações não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas na
Lei no 10.485/2002, “... uma vez que a DENSO DO BRASIL não empregou as
autopeças na fabricação de outros produtos relacionados nos anexos I e II da lei”;
x) as operações realizadas com sua cliente Jtekt Automotiva Brasil Ltda (doravante
denominada Jtekt), a qual se situa fora da ZFM, apresentam as seguintes
características:
x.i) aplica-se as alíquotas previstas às vendas para fora da ZFM com destino a
pessoa jurídica sujeito ao regime não cumulativo de apuração das contribuições;
x.ii) não pode ser considerada como venda de autopeças para comerciante
atacadista ou varejista ou consumidor final, pois a Jtekt Automotiva Brasil Ltda
atua no ramo industrial, sendo também fabricante de autopeças;
x.iii) não houve a comprovação pela fiscalização que a Jtekt Automotiva Brasil
Ltda utilize as autopeças adquiridas na fabricação de produtos enquadrados nos
anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002;
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
7
y) os autos de infração padecem de nulidade, pelas seguintes razões:
y.i) erro de cálculo na apuração dos valores dos créditos tributários lançados;
y.ii) aplicação do regime de tributação concentrada a produto (NCM 9032.90.10)
não abrangido por este regime de apuração das contribuições;
y.iii) inclusão indevida das contribuições estaduais à Universidade do Estado do
Amazonas – UEA - e ao Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e
Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas – FTI - nas bases de cálculo das
contribuições; e,
y.iv) não especificação no auto de infração do fundamento legal específico para
aplicação das alíquotas concentradas da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep
sobre as receitas de vendas da impugnante às empresas Honda, Yamaha e Jtekt, o
que prejudica seu direito de defesa.
Ao final, requer:
a)a anulação dos autos de infração, pelos fundamentos expostos;
b)subsidiariamente:
b.i) a exclusão da autuação dos valores obtidos nas vendas internas na ZFM
(adquirentes Honda e Yamaha);
b.ii) a exclusão dos valores lançados decorrentes de erros de cálculo da
fiscalização;
b.iii) a exclusão dos valores lançados decorrentes das receitas de vendas de
produto não sujeito ao regime de tributação concentrada (NCM 9032.90.10); 7
b.iv) a exclusão das bases de cálculo das contribuições dos valores relativos às
contribuições estaduais devidas ao Estado do Amazonas (à UEA e ao FTI);
b.v) na hipótese de serem acatadas as conclusões acima, devolução do prazo legal
para pagamento de eventual débito remanescente com a redução de multas
prevista no art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; Pleiteia, ainda, a
realização de perícia técnica, a juntada posterior de documentos e a comunicação
dos atos processuais aos seus patronos.”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação, conforme
ementa do Acórdão no 109-009.132 que apresenta o seguinte resultado:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2018 NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ERRO NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
8
Constatado mero erro aritmético na apuração, impõe-se a revisão das
contribuições lançadas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018 ZONA FRANCA DE MANAUS. FABRICANTE
DE AUTOPEÇAS. REGIME APLICÁVEL. ALÍQUOTAS.
Sobre a receita auferida pela pessoa jurídica estabelecida na ZFM produtora ou
importadora das autopeças listadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002,
aplica-se o regime de tributação e as alíquotas nesta norma previstos.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO.
Os valores das contribuições estaduais à Universidade do Estado do Amazonas –
UEA - e ao Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização
do Desenvolvimento do Amazonas – FTI – são incluídos nas bases de cálculo das
contribuições.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2018 ZONA FRANCA DE MANAUS. FABRICANTE DE AUTOPEÇAS. REGIME
APLICÁVEL. ALÍQUOTAS.
Sobre a receita auferida pela pessoa jurídica estabelecida na ZFM produtora ou
importadora das autopeças listadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002,
aplica-se o regime de tributação e as alíquotas nesta norma previstos.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO.
Os valores das contribuições estaduais à Universidade do Estado do Amazonas –
UEA - e ao Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização
do Desenvolvimento do Amazonas – FTI – são incluídos nas bases de cálculo das
contribuições.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação parcialmente procedente, de forma a corrigir os erros
aritméticos verificados e excluir do lançamento fiscal os valores apurados
relativamente ao produto classificado na NCM 9032.90.10, o qual não se submete
ao regime de apuração concentrada das contribuições, mantendo-se o restante
dos valores lançados.
Dessa decisão recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em atendimento ao art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria
MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.”
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
9
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

Foram apresentados recurso voluntário tempestivo e recurso de ofício em face da
decisão da DRJ.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício
interpostos contra decisão proferida pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ/09 que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela
Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Do Recurso de Ofício
A DRJ/09 reduziu o valor da autuação em relação ao produto classificado na NCM
9032.90.10, o qual não se submete ao regime de apuração concentrada das contribuições.
Interpôs recurso de ofício com fulcro nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, revogada pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023.
De plano é necessário verificar o conhecimento do Recurso de Ofício, seguindo a
súmula CARF no 103 e a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, o valor de alçada para Recurso
de Ofício é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
“Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
“PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
10
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Considerando o valor cancelado pelo acórdão ora recorrido, no total de R$
9.266.006,00 (COFINS + PIS) e a multa no percentual de 75% (R$ 6.949.504,50), o total passa o
valor de alçada (R$ 16.215.510,50), portanto conheço do Recurso de Ofício.
O acórdão recorrido decidiu pela redução do Auto de Infração com o seguinte
fundamento:
“4 DOS VALORES LANÇADOS
Neste ponto procede o alegado pela empresa.
Identificou-se erro aritmético nas somas mensais das operações realizadas
submetidas à tributação, ou seja, os cálculos relativos a cada operação estão
corretos, mas a soma mensal levada para o auto de infração não.
A partir da planilha Demonstrativo de Receita Bruta (fls. 132 dos autos) apurou-se
os valores mensais da “Diferença a Pagar” (Arquivo Não Paginável – fls. 502 – Aba
Fat_Total_Final_DRJ).
Os novos valores apurados coincidem com aqueles apresentados pela empresa na
sua impugnação (fls. 222 a 226).
Também quanto à aplicação do regime de tributação concentrada ao produto
classificado na NCM 9032.90.10 procede o alegado, pois não se encontra
relacionado nos anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002.”
Analisando o erro aritmético concordo com o a decisão a quo na qual adequou os
valores, portanto nego provimento ao Recurso de Ofício nesse ponto, adentrando ao outro ponto
na qual a decisão recorrida reduziu o valor do auto de infração é necessário verificar os anexos I e
II da Lei no 10.485, de 2002.
“LEI No 10.485, DE 3 DE JULHO DE 2002.
ANEXO I
CÓDIGO
CÓDIGO
4016.10.10
8483.20.00
4016.99.90 Ex 03 e 05
8483.30
68.13
8483.40
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
11
7007.11.00
8483.50
7007.21.00
8505.20
7009.10.00
8507.10.00
7320.10.00 Ex 01
85.11
8301.20.00
8512.20
8302.30.00
8512.30.00
8407.33.90
8512.40
8407.34.90
8512.90.00
8408.20
8527.2
8409.91
8536.50.90 Ex 03
8536.50.90 Ex 01
(Redação dada pelo Decreto no
4.542, de 2002 e no 6.006, de
2006)
(Vide art. 3o §1)
8409.99
8539.10
8413.30
8544.30.00
8413.91.00 Ex 01
8706.00
8414.80.21
87.07
8414.80.22
87.08
8415.20
9029.20.10
8421.23.00
9029.90.10
8421.31.00
9030.39.21
8431.41.00
9031.80.40
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
12
8431.42.00
9032.89.2
8433.90.90
9104.00.00
8481.80.99 Ex 01 e 02
9401.20.00
8483.10

ANEXO II
1. Tubos de borracha vulcanizada não endurecida da posição 40.09, com
acessórios, próprias para máquinas e veículos autopropulsados das posições
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05
e 87.06;
2. Partes da posição 84.31, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas às máquinas e aparelhos das posições 84.29;
3. Motores do código 8408.90.90, próprios para máquinas dos códigos 84.29,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
4. Cilindros hidráulicos do código 8412.21.10, próprios para máquinas dos códigos
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
5. Outros motores hidráulicos de movimento retilíneo (cilindros) do código
8412.21.90, próprios para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00 e 8433.5;
6. Cilindros pneumáticos do código 8412.31.10, próprios para produtos dos
códigos 8701.20.00, 87.02 e 87.04;
7. Bombas volumétricas rotativas do código 8413.60.19, próprias para produtos
dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 8701.20.00, 87.02 e
87.04;
8. Compressores de ar do código 8414.80.19, próprios para produtos dos códigos
8701.20.00, 87.02 e 87.04;
9. Caixas de ventilação para veículos autopropulsados, classificadas no código
8414.90.39;
10. Partes classificadas no código 8432.90.00, de máquinas das posições
8432.40.00 e 8432.80.00;
11. Válvulas redutoras de pressão classificadas no código 8481.10.00, próprias
para máquinas e veículos autopropulsados dos códigos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06;
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
13
12. Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas ou pneumáticas classificadas no
código 8481.20.90, próprias para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
13. Válvulas solenóides classificadas no código 8481.80.92, próprias para
máquinas e veículos autopropulsados das posições 84.29, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06;
14. Embreagens de fricção do código 8483.60.1, próprias para máquinas dos
códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
15. Outros motores de corrente contínua do código 8501.10.19, próprios para
acionamento elétrico de vidros de veículos autopropulsados.”
Analisando a legislação em questão podemos ver que realmente o NCM 9032.90.10
não consta em nenhum dos itens apontados e, considerando que essa lista é taxativa, não poderia
ser incluído tais itens no presente auto de infração, portanto correta a decisão a quo, de forma
que nego provimento ao Recurso de Ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Das preliminares
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto em relação as preliminares de anulação, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse,
nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
“Respeitadas as determinações constantes do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), no âmbito do processo
administrativo fiscal não há que se falar em nulidade caso não se encontrem
presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 72:
Art. 59. São nulos:
I-
Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II-
Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Pelo transcrito, observa-se que o auto de infração, por ser ato administrativo,
somente poderia ser considerado nulo no caso de ser lavrado por pessoa
incompetente, o que não ocorreu na situação dos autos, visto que lavrado por
Auditor-Fiscal no exercício de suas atribuições legais.
Por outro lado, lavrado o auto de infração, eventuais irregularidades, incorreções
ou omissões diferentes das previstas no art. 59 não implicariam nulidade e
poderiam ser sanadas, caso o sujeito passivo tenha sido prejudicado, como
determina o art. 60 do mesmo decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
14
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Dessa forma, na situação ora analisada, como o ato de lançamento foi emitido por
autoridade administrativa competente e não se encontra presente pressuposto
algum do disposto no art. 59 transcrito, não haveria nulidade a ser cogitada,
afastando-se de plano sua ocorrência, devendo se analisar a conformidade do
lançamento em cotejo com as matérias discutidas especificamente pela
impugnante, discernindo as questões de natureza preliminar daquelas que digam
respeito ao mérito da autuação.
Adicionalmente, o lançamento foi devidamente cientificado ao autuado, que, ao
apresentar impugnação tempestiva, instaurou a fase litigiosa do processo
administrativo, nos termos dos arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Assim, como somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o
litígio entre o fisco e o contribuinte, inexiste cerceamento do direito de defesa
quando, na fase de impugnação, foi concedida oportunidade ao autuado de
apresentar documentos e esclarecimentos.
Frise-se que o auto de infração contestado se reveste de todos os pressupostos
necessários de validade, conforme as exigências estatuídas pelo art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972. Os fatos que ensejaram os lançamentos tributários
foram detalhadamente descritos nas peças fiscais (Relatório Fiscal e Autos de
Infração), sendo elaborados demonstrativos que apontaram as bases de cálculo e
os valores das respectivas infrações. Foram, também, demonstradas as devidas
correspondências entre os fatos constatados e as penalidades aplicáveis
(dispositivos legais infringidos).
Portanto, no presente caso, verifica-se que o auto de infração foi lavrado por
Auditor Fiscal da Receita Federal em pleno exercício de suas atribuições, razão
pela qual não há se falar em incompetência da autoridade fiscal. Também não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa em face de ter sido facultado à
reclamante a apresentação da impugnação em análise, conforme previsto no art.
14 do Decreto no 70.235, de 1972.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no art.
59, essas poderiam ser sanadas, se o sujeito passivo restasse prejudicado,
conforme anteriormente exposto e de acordo com o art. 60 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
15
A título de registro, de fato foram encontrados equívocos nos cálculos efetuados
pela fiscalização, os quais serão tratados em tópico específico abaixo.
Por fim, quanto à alegação de que não houve especificação nos autos de infração
do fundamento legal específico para aplicação das alíquotas concentradas da
Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep sobre as receitas de vendas da
impugnante às empresas Honda, Yamaha e Jtekt, o que prejudicaria seu direito de
defesa, a própria peça recursal apresentada contradiz tal argumento, pois bem
elaborada e aborda, com percuciente análise, as questões tratadas na lide.
Portanto, nos termos acima, afasta-se as alegações de nulidades suscitadas.”

Do mérito
DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DAS RECEITAS AUFERIDAS
Como bem pontuado no recurso interposto, existem duas questões a serem
enfrentadas a respeito do adequado tratamento tributário a ser dado às receitas auferidas pela
recorente, a saber:
a) as alíquotas a serem utilizadas são as previstas no regime concentrado de
tributação das contribuições aplicável aos fabricantes de autopeças ou aquelas
às empresas situadas na ZFM; e,
b) se suas operações se enquadram nas hipóteses previstas no regime das
denominadas alíquotas concentradas (monofásico).
DA DEFINIÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO
Consta nos autos que a empresa Denso Industrial da Amazônia Ltda. tem sua sede
em Manaus e, dentre as atividades que exerce, atua na fabricação de autopeças (fls. 273 e 274).
Por estar estabelecida na ZFM, entende que as disposições da legislação que
regulam o regime não cumulativo das contribuições para as empresas que atuam nesta região a
ela se aplicam, pois cumpre os requisitos legais para usufruí-lo (art. 2o, § 4o, da Lei no 10.637, de
2002, e art. 2o, § 5o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Resultado desse seu entendimento, à recorrente não se aplicaria as disposições
específicas aplicáveis aos fabricantes e importadores de autopeças, de que trata a Lei no 10.485,
de 2002.
Para o deslinde da questão é preciso considerar os seguintes aspectos legais:
a) existe uma legislação que regula a apuração da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins no regime não cumulativo em todo o território nacional, qual seja, as
disposições gerais constantes, respectivamente, da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003 (alíquotas de 1,65% e 7,6% para as pessoas jurídicas que
apuram o imposto de renda pelo lucro real);
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
16
b) para uma fração desse território, a Zona Franca de Manaus, e desde que
cumpridas certas condições, essas mesmas leis estabeleceram um conjunto de
alíquotas com percentuais menores das contribuições; e,
c) há um regime especial de apuração da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
aplicável aos fabricantes de autopeças, de que trata a Lei no 10.485, de 2002.

Nesse ponto começo a divergir do acórdão de primeira instância, visto que no
entendimento da decisão a quo, entende que o regime de apuração da Lei no 10.485/2002 é mais
específico que a legislação que trata da Zona Franca de Manaus, sob o argumento de que por
tratar diretamente do produto e de sua destinação a aplicação correta seria a Lei no 10.485/2002.
DO ENQUADRAMENTO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS
A segunda parte da discussão do presente processo é de que os itens vendidos pela
recorrente não se enquadram com os elencados na Lei 10.485/2002, os quais são:
a) os produtos fabricados ou importados devem estar relacionados nos anexos I e II
da Lei; e,
b) os destinatários das vendas devem ser:
b.i) fabricantes dos veículos e máquinas relacionados no art. 1o da Lei; ou
b.ii) fabricantes de autopeças constantes dos anexos I e II da Lei, quando destinados
à fabricação de produtos neles relacionados; ou,
b.iii) comerciante atacadista ou comerciante varejista ou consumidor.
A Recorrente alega que os compradores das mercadorias apesar de serem
industriais, não fazem a industrialização enquadrada na legislação acima tratada, trazendo aos
autos documentação dessas empresas e declaração da utilização dos itens comprados da
Recorrente, demonstrando que os itens tratados no auto de infração não poderiam ter a
tributação relacionada a Lei no 10.485/2002.
Entendo que somente tal documentação não basta para comprovação da efetiva
utilização dos itens pelos compradores, sendo necessária a realização de diligência para que se
verifique se os compradores elencados pela fiscalização utilizam os itens comprados da Recorrente
em algum dos itens elencado acima.
CONCLUSÃO
Diante do quanto apresentado voto por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à repartição de origem para se verificar onde efetivamente foram
utilizadas as mercadorias objeto do Auto de Infração no contexto das operações dos compradores
do Recorrente
Assinado Digitalmente
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.707 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720080/2021-81
17
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 633
DF CARF MF
Original